Tribunal: TJBA
Processo: 8005752-22.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005752-22.2023.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROBERTO SILVA PINHEIRO JUNIOR

Advogado(s)
:
ROBSON SOUSA DOS ANJOS

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCONSISTÊNCIA ENTRE AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E LAUDOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e absolveu o Réu Roberto Silva Pinheiro Júnior da prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e nos arts. 180,
caput
, e 311, §2º, III, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Cinge-se a irresignação ministerial exclusivamente à absolvição pelo delito de tráfico de drogas, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório demonstra de modo inequívoco a prática delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as incongruências entre os registros do auto de exibição e apreensão, auto de constatação provisória e o laudo pericial definitivo comprometem a prova da materialidade delitiva; e (ii) analisar se os elementos probatórios constantes dos fólios são suficientes para demonstrar, com a certeza exigida para o juízo condenatório, a destinação comercial da substância entorpecente apreendida com o Acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A divergência objetiva entre a quantidade de entorpecentes indicada nos autos de constatação provisória (57
porções acondicionadas em plástico transparente, além de um pedaço de erva prensada, embalada em fita verde)
e aquela registrada no laudo definitivo (uma única porção pesando 4g) configura inconsistência insanável na cadeia de custódia, inviabilizando inferências seguras sobre a quantidade efetivamente apreendida com o Réu.

5. A determinação precisa da quantidade de substância entorpecente apreendida
assume particular relevância para fins de distinguir o tráfico do porte para consumo próprio, consoante os critérios do art. 28, §2°, da Lei n° 11.343/2006.
A impossibilidade de aferir com segurança esse dado compromete, por conseguinte, a própria caracterização típica da conduta.

6. A destinação comercial da droga não se presume da apreensão isolada da substância, sendo necessária a presença de elementos concretos indicativos de mercancia. No caso, as testemunhas arroladas pela acusação não narraram a prática de qualquer ato de comercialização pelo Réu, tampouco descreveram a apreensão de instrumentos típicos da atividade do tráfico, como balanças de precisão, cadernos de anotações, dinheiro fracionado ou movimentação de usuários.

7. Verificada inconsistência objetiva entre o Auto de Exibição e Apreensão e os Laudos Periciais do material efetivamente analisado, associada à ausência de elementos concretos indicativos de mercancia, impõe-se a manutenção da absolvição do Recorrido, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
, porquanto não restou indubitavelmente demonstrada a autoria e materialidade delitivas, a fim de lastrear uma segura condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.691.961/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005752-22.2023.8.05.0250, da Comarca de
Simões Filho
/BA, tendo como Apela
nte o
Ministério Público do Estado da Bahia
e Apelado
Roberto Silva Pinheiro Júnior
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.